Tribunal: TJSP
Processo: 1020967-16.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Pretensão da autora fundada em operações fraudulentas no cartão de crédito administrado pelo réu - Sentença de parcial procedência, declarando inexigíveis as operações impugnadas e condenando o réu ao pagamento de R$1.500,00 a título de dano moral - Recurso da autora,

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Pretensão da autora fundada em operações fraudulentas no cartão de crédito administrado pelo réu - Sentença de parcial procedência, declarando inexigíveis as operações impugnadas e condenando o réu ao pagamento de R$1.500,00 a título de dano moral - Recurso da autora, visando a majoração do "quantum" - "Quantum" majorado a R$5.000,00, razoável e proporcional, a ser atualizado desde a prolação e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação – Decaimento da autora em menor proporção, à repetição do indébito e à dobra do art. 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus de sucumbência a cargo do réu – Honorários advocatícios majorados "ope legis" a 20% da condenação atualizada e com juros (art. 85, § 11, do CPC de 2015) – Recurso provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000612253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020967-16.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ROSANGELA JULIA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.654
APEL.No: 1020967-16.2017.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
APTE. : Rosangela Julia de Freitas
APDA. : Banco Itaucard S/A.
Responsabilidade civil Ação declaratória de inexistência
de débito, c.c. repetição de indébito e indenização por dano
moral
Pretensão da autora fundada em operações
fraudulentas no cartão de crédito administrado pelo réu -
Sentença de parcial procedência, declarando inexigíveis as
operações impugnadas e condenando o réu ao pagamento de
R$1.500,00 a título de dano moral - Recurso da autora,
visando a majoração do “quantum” - “Quantum” majorado
a R$5.000,00, razoável e proporcional, a ser atualizado
desde a prolação e acrescido de juros de mora, de 1% ao
mês, desde a citação Decaimento da autora em menor
proporção, à repetição do indébito e à dobra do art. 940 do
Código Civil e art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor Ônus de sucumbência a cargo do
réu Honorários advocatícios majorados “ope legis” a 20%
da condenação atualizada e com juros (art. 85, § 11, do CPC
de 2015) Recurso provido.
A r. sentença de fls. 349/354, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão da autora nos autos de ação
declaratória de inexistência de débito, cumulada com
repetição de indébito em dobro e indenização por dano
moral, declarando a inexigibilidade de débitos contestados com o uso do seu cartão de crédito
administrado pelo réu e cominando “astreinte” diária de
R$500,00 caso o réu descumpra o preceito de se abster de
cobrá-los
da
autora,
condenando-o
ao
pagamento da
indenização de R$1.500,00 a título de dano moral,
atualizada desde a prolação e acrescida de juros de mora,
de 1% ao mês, desde a citação. Diante do decaimento
recíproco, o réu foi onerado com 2/3 das custas e
despesas processuais e a autora onerada com o 1/3
restante, os honorários advocatícios a cargo do réu de
10% do valor da condenação e os honorários advocatícios a
cargo da autora de 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade processual a ela deferida.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação,
pleiteando
a
majoração
do
“quantum”
da
indenização pelo dano moral, porque insuficiente frente
às atribulações e ao poderio econômico do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu informou o depósito da condenação e
o recurso foi respondido
É o relatório.
Procede
o
inconformismo,
porquanto
insuficiente o “quantum” arbitrado pelo dano moral.
Sendo prescindíveis fundamentos sobre a
responsabilidade objetiva do réu, pelo fortuito interno
como administrador de cartão de crédito, pacificada na
Súmula n. 479 do Col. STJ, o recurso é adstrito ao
“quantum” da indenização.
Ninguém ignora que operações fraudulentas
com o uso de cartão de crédito trazem ao titular, por si
só, atribulações ao estado de espírito suscetíveis de
ressarcimento a título de dano moral.
O abalo anímico não emana apenas do
desfalque patrimonial, vai além. Na atual concepção, está
no transtorno, na dignidade ofendida, na lesão aos
refolhos da alma, na lesão à personalidade.
O direito à reparação do dano moral
exsurge do ato em si, ou seja, o dano existe no próprio
fato violador e impõe a necessidade de resposta. Surge
"ex facto", ao atingir a esfera do lesado, provocando
reações negativas. Nesse sentido é que se fala em "damnum
in re ipsa".
Em sede de dano moral não se exige do
sujeito passivo do dano a prova da molestação, do
incômodo,
do
desconforto,
da
frustração.
A
responsabilização do agente ativo se opera por força do
simples fato da violação; do evento danoso surge "ipso
facto" a necessidade de reparação.
A jurisprudência atual pode ser resumida
num precedente do Col. STJ: "O dano moral, tido como
lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às
vezes de difícil constatação, por atingir os seus
reflexos parte muito íntima do indivíduo - o seu
interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação, que
o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar
da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral
humano" (RSTJ 135/384).
Feitas essas considerações, é preciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
frisar que a indenização pelo dano moral não tem a
finalidade de enriquecer o lesado e empobrecer o
responsável pela lesão.
Na fixação do "quantum" do dano moral não
há parâmetros.
Consoante lição de Caio Mário da Silva
Pereira, em tema de dano moral "o fulcro do conceito
ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de
duas forças: o caráter punitivo para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela
ofensa que praticou; e o caráter ressarcitório para a
vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione
prazeres
como
contrapartida
do
mal
sofrido"
("Responsabilidade Civil", Ed. Forense, 1989, pág. 62, n.
45). Nesse magistério, a indenização não deve ser "tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequena que se torne inexpressiva" (pág. 67 n. 49).
Em síntese, a um só tempo, o "quantum" se
presta à punição do ofensor, sem se tornar causa de sua
ruína, em medida que desestimule a reiteração de
ilícitos.
Humberto Theodoro Júnior, em artigo sob o
título “Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil”, estampado na RT 662/7-17,
ponderava que a moderna posição jurisprudencial afasta,
dentro do âmbito do dano moral, a exigibilidade da prova,
pela vítima, da repercussão do ato ofensivo sobre o seu
patrimônio: "O condicionamento que a velha jurisprudência
fazia, no sentido de ter de se demonstrar que o ultraje
moral acarretará um prejuízo econômico, para só então
deferir a indenização, frustrava a maioria das pretensões
de responsabilidade civil em áreas como a dos protestos
cambiários e outros atos igualmente lesivos à honra da
vítima, mas de reflexos materiais problematicamente
comprováveis. Agora as coisas se simplificam, pois a
razão da reparação não está no patrimônio, mas na
dignidade ofendida, ou na honra afrontada. É o dano
moral, em toda sua inteireza, que encontra uma sanção na
lei".
Nesse contexto, o valor de R$5.000,00 a
ser pago pelo réu à autora é razoável e proporcional; a
um só tempo, satisfaz a pretensão da vítima em justa
medida, sem proporcionar enriquecimento, e produz no
causador do dano impacto suficiente para dissuadi-lo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novo atentado, sopesado o fato de que não houve desabono
ao crédito da autora e não pagou ela faturas do cartão de
crédito com os débitos contestados.
Em se tratando de dano moral, o termo “a
quo” da atualização é o arbitramento, ou seja, a prolação
da r. sentença (fevereiro de 2018), consoante a Súmula no
362 do Col. STJ, e os juros de mora, de 1% ao mês (art.
406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN),
contados da citação (novembro de 2017 fls. 58).
Provido
o
recurso
da
autora,
seu
decaimento é em menor proporção visto ter sucumbido
apenas na pretensão de repetição de indébito, daí porque,
nos termos do art. 86, parágrafo único, do novo CPC, fica
a cargo do réu as custas e despesas processuais, as de
reembolso à autora com atualização monetária desde os
desembolsos, os honorários advocatícios majorados a 20%
da condenação atualizada e acrescida de juros de mora
(art. 85, §11, do novo CPC), subtraído o que foi
depositado pelo réu.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, a cargo do réu os ônus de sucumbência, majorados
a indenização e, “ope legis”, os honorários advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator